Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-54.2022.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000699-54.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NILZETE GONCALVES MARQUES - CPF: 789.632.496-20 (RECORRIDO), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO), EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 16.624.611/0098-73 (RECORRENTE), CAMILA MORATO DE ARAUJO - CPF: 102.137.036-37 (ADVOGADO), TATIANI KERBER DIEL - CPF: 980.590.251-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO NA MARCAÇÃO DA DATA. CULPA DO PASSAGEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A passagem que seria utilizada pela autora foi adquirida no dia 20/10/2024, sendo que desde o momento da compra, já constava no bilhete que o embarque seria somente no dia 28/11/2024, na qual a consumidora não se atentou no momento da compra, verificando apenas no dia que gostaria que fosse realizada a viagem (28/10/2024).

2.

No presente caso a consumidora visa ser beneficiada em razão da própria torpeza, ou seja, quando adquiriu a passagem cabia a ela o cuidado mínimo em verificar se o bilhete foi emitido conforme a sua vontade e na data requerida, não podendo se valer, de após oito dias, que o bilhete foi com erro na data.

3.

Não se verificando a culpa da empresa, e ausência de cuidado do consumidor, a sentença deverá ser reformada, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

4.

Sentença reformada.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
,

em face de sentença, que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por dano moral na monta de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial.
Insurge a recorrente, objetivando a improcedência da ação.

Alega a autora, em síntese, que na data de 20/10/2021 adquiriu bilhetes de passagem da empresa de transportes ré, com vistas a percorrer o trecho Belo Horizonte/MG – Cuiabá/MT, na data de 28/10/2021, às 22h40min.

Sustenta que ao chegar ao terminal rodoviário foi informada que as passagens haviam sido marcadas para a data de 28/11/2021.

A passagem que seria utilizada pela autora foi adquirida no dia 20/10/2024, sendo que desde o momento da compra, já constava no bilhete que o embarque seria somente no dia 28/11/2024, na qual a consumidora não se atentou no momento da compra, verificando apenas no dia que gostaria que fosse realizada a viagem (28/10/2024).

No presente caso a consumidora visa ser beneficiada em razão da própria torpeza, ou seja, quando adquiriu a passagem cabia a ela o cuidado mínimo em verificar se o bilhete foi imitido conforme a sua vontade e na data requerida, não podendo se

valer, de após oito dias, que o bilhete foi com erro na data.

Não se verificando a culpa da empresa, e ausência de cuidado do consumidor, a sentença deverá ser reformada, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Assim, demonstrada a existência de fato impeditivo do direito dos autores, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, comporta reforma a sentença para que sejam julgados improcedente os pedidos iniciais.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

ante a sua tempestividade e, no mérito
, DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença objurgada e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024